Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013578-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALVES DE ALENCAR - CPF: 344.669.401-34 (AGRAVADO), ANIRALDO BORGES CAMPOS - CPF: 072.300.601-68 (AGRAVADO), APARECIDA GOMES HASSI - CPF: 362.999.601-91 (AGRAVADO), CRISTIANO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 843.936.101-72 (AGRAVADO), EDUARDO BLOCK - CPF: 015.684.690-04 (AGRAVADO), FERNANDO NOGUEIRA TOTARELLI - CPF: 027.015.109-53 (AGRAVADO), LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA - CPF: 797.352.071-68 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA JACOMEL - CPF: 930.708.701-63 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 042.164.421-45 (AGRAVADO), TATIANE FERREIRA - CPF: 031.232.091-48 (AGRAVADO), CLEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 270.221.881-49 (AGRAVADO), WALTER ELY GUARIENTE - CPF: 034.039.800-06 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MORA DO DEVEDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. O agravante interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 5, 6, 976, II, 985, 987, 1, 904, I, 905 e 906 do CPC, sustentando que o Tema 677 do STJ no deveria ser aplicado por não ter transitado em julgado e que o depósito judicial extingue a mora. Defende a suspensão do processo até o julgamento definitivo do tema e a reforma da decisão que aplicou o entendimento do Tema 677 do STJ aos cálculos de execução.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 677 do STJ depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma; e (ii) verificar se o depósito judicial em garantia do juízo isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora até o efetivo levantamento pelo credor.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, ao revisar o Tema 677, firmou a tese de que na execução o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros no isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

7. O depósito judicial em garantia do juízo no implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não operando a cessão da mora do devedor.

8. A satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, conforme previsto no art. 904, I, do CPC, vinculando a declaração de quitação ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente ou pela transferência eletrônica dos valores.

9. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, incidindo a regra da negativa de seguimento ao recurso especial prevista no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma. 2. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora previstos no título executivo, que incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor. 3. A satisfação do crédito e a cessão da mora ocorrem com a entrega efetiva do dinheiro ao credor, mediante levantamento ou transferência eletrônica dos valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 904, I, 906, 1.030, I, "b"; CC, arts. 394, 395, 401, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1013578-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: ANA MARIA ALVES DE ALENCAR e outros (11)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta sobre a necessidade de suspensão porque mesmo havendo determinado Tema firmado, o seu julgamento ainda pode sofrer alterações, em especial com relação a modulação dos efeitos da coisa julgada.

Defende que o depósito para garantia do juízo possui característica de pagamento e,
“considerando-se que o depósito foi tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, não há falar-se em condenação de honorários de sucumbência;”
sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 (id. 321785350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 322063386.

Sem contrarrazões (id. 329594854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão constante no id. 300813865. Alegou violação aos arts. 5o, 6o, 976, II, 985, 987, §1o, 904, I, 905 e 906 do CPC, sustentando que o Tema 677 não deveria ser aplicado por não ter transitado em julgado, havendo necessidade de suspensão do processo até julgamento definitivo do tema e que o depósito judicial extingue a mora.

Sobre a suspensão, constou na decisão agravada que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

E, sobre a invocação do Tema 1.101 do STJ, não tem pertinência com os autos, que versa exclusivamente sobre juros moratórios incidentes até o efetivo levantamento de valores depositados.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da desnecessidade de suspensão dos autos quanto ao Tema 677/STJ
.

Inicialmente, tem-se que a alegação do recorrente de que há necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 677/STJ não prospera uma vez ser assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 677/STJ
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o depósito judicial configura adimplemento da obrigação e deveria cessar a incidência de juros moratórios, sustentando ainda que a aplicação do Tema 677/STJ violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1.820.963/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 677, firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022). (g.n).

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu,
in verbis
:

[...] O Tema 677 do STJ, fixado no julgamento do REsp no 1.820.963/SP, estabeleceu a seguinte tese: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Esta tese revisou o entendimento anteriormente firmado no REsp no 1.348.640/RS, que previa que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

O agravante sustenta que, tendo realizado o depósito judicial em data anterior à fixação do Tema 677, deveria ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, previstos no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Contudo, as teses firmadas em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça produzem efeitos imediatos, aplicando-se inclusive aos processos em curso, salvo expressa modulação de efeitos pela Corte Superior, o que não ocorreu no caso, o que, ademais, foi expressamente rejeitado no julgamento de Embargos de Declaração ao acórdão que definiu a tese.

[...]. id 300671382

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025